Tribunal: TJPA
Processo: 0802019-81.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802019-81.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOAO ALBERTO DE LIMA RODRIGUES, WENDEL DO ROSÁRIO FREITAS, KENNEDY ANDERSON MORAES LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTS. ART. 157, §2º-A, INCISO I, C/C ART. 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.
1. ILEGALIDADE POR
OCORRÊNCIA DE DEPOIMENTOS CONFUSOS, CONTRADITÓRIOS E DUVIDOSOS DAS VÍTIMAS E POLICIAIS MILITARES. NÃO CABIMENTO.
São vedadas na presente via mandamental, por demandar ampla incursão probatória.
2
. NULIDADES DIANTE DA
IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 226, DO CPP, NO FLAGRANTE POR AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL E AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO. INOCORRENCIA.
Tais alegações
não tem o condão de configurar qualquer vício no ato de reconhecimento ou a invalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois esta não se deu com base na ausência de identificação civil ou criminal do paciente, mas visando assegurar a ordem pública, mostrando-se fundamentação idônea para tanto
.

3.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR
DIANTE DE DOENÇA GRAVE.

IMPOSSIBILIDADE.
Não existem nos autos documentos idôneos que demonstrem de forma cabal que os pacientes estejam extremamente debilitados, tampouco que o Sistema Penal não tenha condições de arcar com os tratamentos dos mesmos. Ademais, a simples informação de que os pacientes se encontram em situação grave, não assegura o automático direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar
. 4.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA

RELATÓRIO

Versam os autos acerca de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR,
impetrado pelo Adv. Kelvyn Carlos da Silva Mendes, em favor de J
OÃO ALBERTO DE LIMA RODRIGUES, WENDEL DO ROSÁRIO FREITAS e KENNEDY ANDERSON MORAES LIMA,
contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri.

Narra a impetração, em síntese, que os pacientes foram presos em flagrante delito em
28.02.2020
, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º-A, inciso I, c/c art. 288, ambos do CP, sendo o flagrante homologado e a custódia convertida em preventiva na data de 01.03.2020.

Alega como fundamentos do writ, irregularidades no reconhecimento pessoal de Kennedy Lima, bem como ausência de identificação criminal de Wendel Freitas, requerendo, por conseguinte, o relaxamento da prisão em flagrante de ambos.

Aduz a ocorrência de depoimentos confusos, contraditórios e duvidosos das vítimas e policiais militares.

Defende a ausência de reconhecimento dos pacientes João Rodrigues e Wendel Freitas, inexistindo, desta forma, indícios suficientes de autoria à prisão cautelar.

Por fim, pugna pela prisão domiciliar dos pacientes João Rodrigues e Kennedy Moraes, nos termos do art. 318, inciso II, do CPP, além da concessão de medidas cautelares diversas da prisão para todos os pacientes.

Diante disso, requer a concessão de liminar, e no mérito, postula a concessão da ordem.

Distribuídos os autos, coube a minha relatora do feito, pelo que indeferi o pedido de liminar e solicitei as informações à autoridade inquinada coatora.

Em cumprimento ao pedido de informações, o Juízo Impetrado informou que os pacientes foram presos em flagrante em 28.02.2020, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º-A, inciso I, c/c art. 288, ambos do CP, sendo o flagrante homologado e a custódia convertida em preventiva na data de 01.03.2020;

Destacou que o processo encontra-se em fase de inquérito, estando os autos em Secretaria para remessa ao Parquet, a fim de que seja oferecida eventual denúncia.

Em seguida, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange
as alegações do impetrante acerca da ocorrência de depoimentos confusos, contraditórios e duvidosos das vítimas e policiais militares, entendo que são vedadas na presente via mandamental, por demandar ampla incursão probatória, pois no âmbito de análise e discussão do habeas corpus não é permitida a apreciação de controvérsia acerca de elementos probatórios que possam embasam eventual ação penal, por demandar necessariamente o exame aprofundado de matéria fático-probatória.

Noutro giro, maiores incursões acerca da
irregularidade na aplicação do disposto no art. 226, do CPP, no flagrante por ausência de identificação criminal e por ausência de reconhecimento, também
entendo não merecer guarida, visto que tais alegações
não tem o condão de configurar qualquer vício no ato de reconhecimento ou a invalidade deste.

Ademais, de igual modo, resta incabível a pretensão, posto que além de não se vislumbrar nos autos a referida hipótese, a decisão converteu a prisão em flagrante em preventiva não se deu com base na ausência de identificação civil ou criminal do paciente, mas visando assegurar a ordem pública, mostrando-se fundamentação idônea para tanto, ou seja,
não maculam o decreto prisional
, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores
.

Quanto ao pleito de conversão da prisão preventiva dos pacientes
Kennedy Moraes e João Rodrigues
em prisão domiciliar, tendo em vista que
são acometidos de doença grave (tuberculose), necessitando de tratamento especializado em acomodações adequadas com assistência familiar,
entendo não merece guarida. Vejamos:

O art. 318, II, do CPP, dispõe que:
“Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: II - Extremamente debilitado por motivo de doença grave”.
Entretanto, o parágrafo único do mesmo artigo estabelece que, para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Nesse caso,
analisando detidamente a documentação que vem instruindo o presente
writ
, constata-se que
não se vislumbra o preenchimento da referida exigência legal, uma vez que não existem nos autos documentos idôneos que demonstrem de forma cabal que os pacientes estejam extremamente debilitados, tampouco que o Sistema Penal não tenha condições de arcar com os tratamentos dos mesmos.

Ademais, a simples informação de que os pacientes se encontram em situação grave, não assegura o automático direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar, devendo-se atenção ao princípio da adequação, com a comprovação mediante laudos médicos ou documento hábil a comprovar o estado de saúde dos encarcerados. Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

Outrossim, considerando que a gravidade da doença, por si só, não é capaz de autorizar a concessão de prisão domiciliar, e que o impetrante não demonstrou que o estabelecimento prisional não possui condições de prestar a devida assistência médica, resta ausente qualquer constrangimento ilegal capaz de autorizar a concessão da ordem nesse ponto.

Por fim, quanto a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva dos pacientes e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/05/2020